Tribunal: TJMT
Processo: 1022009-61.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022009-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 29.417.470/0003-07 (EMBARGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (EMBARGANTE), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 29.417.470/0003-07 (EMBARGANTE), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO E HELIO PEREIRA CARDOSO NETO E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração. omissão. majoração de honorários advocatícios. art. 85, § 11, do cpc. contradição. impossibilidade de reexame do julgado. prequestionamento. requisitos não preenchidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Helio Pereira Cardoso Neto, bem como por Wommer Comércio de Variedades Ltda., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que considerou justa a multa contratual e rejeitou a revisão do contrato por suposta onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) a alegada omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC; (ii) a suposta contradição no acórdão ao concluir pela ausência de prova do impacto financeiro da pandemia sobre a embargante, apesar das evidências juntadas; (iii) a pertinência do prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a omissão apontada pelos primeiros embargantes, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios, exigida pela jurisprudência consolidada do STJ quando mantida a sentença de primeiro grau. Assim, os honorários sucumbenciais são elevados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

4. Quanto à alegada contradição suscitada por Wommer Comércio de Variedades Ltda., observa-se que inexiste contradição interna no julgado, pois o entendimento firmado considerou insuficientes as provas apresentadas. A discordância da parte com a conclusão do Tribunal não se traduz em contradição apta a ser sanada por embargos de declaração.

5. No tocante ao prequestionamento, não cabe a sua adoção genérica sem a indicação expressa de qual ponto do acórdão feriu ou contrariou dispositivo legal. A mera citação de dispositivos não impõe ao Tribunal o dever de responder diretamente a cada um.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração interpostos por Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Helio Pereira Cardoso Neto acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa. Embargos de declaração interpostos por Wommer Comércio de Variedades Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios recursais quando mantida a sentença de primeiro grau.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não entre este e argumentos das partes.

3. O prequestionamento exige a indicação expressa do ponto de contrariedade ao dispositivo legal invocado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO e HELIO PEREIRA CARDOSO NETO e também por WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante contra os primeiros, mantendo incólume a r. sentença que nos autos dos
“Embargos à Execução”,
julgou o pedido autoral improcedente por entender que as condições do contrato eram previsíveis no momento de sua celebração (
pacta sunt servanda
), a multa contratual foi considerada justa e proporcional, não houve comprovação de onerosidade excessiva, e a jurisprudência não ampara a revisão contratual sem evidências claras de impacto financeiro significativo; a r. sentença condenou ainda, a embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. nº 266795753).

Os embargados/embargantes
sustentam que o acórdão apresentou omissão ao não aplicar a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, mesmo diante do desprovimento integral do recurso da parte adversa, argumentando nesse sentido, que o trabalho realizado pelos advogados na segunda instância deve ser devidamente recompensado, em conformidade com o que estabelece a legislação, por essa razão, pedem o acolhimento embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 267988264).

Nos embargos vinculados ao Id nº 269030296, a Embargante/Embargante afirma que o acórdão recorrido é contraditório ao negar provimento ao recurso sob a justificativa de ausência de comprovação do impacto financeiro, alegando que a crise causada pela pandemia da Covid-19 tornou excessivamente oneroso o cumprimento das obrigações contratuais, incluindo aluguéis e multa rescisória.

Aduz que a queda nas receitas foi comprovada nos autos, destacando que outra empresa do mesmo grupo também encerrou as atividades, asseverando que os documentos juntados, como protestos cambiais e rescisões de funcionários, demonstram os prejuízos sofridos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de eliminar a contradição apontada no acórdão.

Os embargados/embargantes ofertaram as contrarrazões de Id. nº
270787870
, enquanto a embargante/embargante contrarrazoou no Id. nº 269335290, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Nos Embargos de Declaração apresentados por Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Helio Pereira Cardoso Neto, assiste razão os embargantes ao apontarem a existência de omissão no acórdão embargado, pois este efetivamente não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios devidos em decorrência da sucumbência recursal, conforme determina a legislação processual civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, quando um acórdão mantém a sentença de primeira instância ao negar provimento a um recurso de apelação, e a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18 de março de 2016, é obrigatório proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, em benefício do advogado da parte vencedora.

Esse entendimento é aplicável ao presente caso, no qual a sentença condenou a embargante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Em relação aos Embargos de Declaração interpostos por Wommer Comercio de Variedades Ltda, a embargante sustenta que há contradição no acórdão porque, embora tenha demonstrado que sofreu severos impactos financeiros decorrentes da pandemia da Covid-19, o julgado concluiu que não houve comprovação suficiente para justificar a revisão da multa rescisória do contrato de locação.

Contudo, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios interpostos por Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Helio Pereira Cardoso Neto para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos por Wommer Comercio De Variedades Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025